Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724526-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA, aplicando a teoria do adimplemento substancial do contrato, entendeu não ser possível a busca e apreensão do veículo e determinou ao autor a emenda e adequação dos pedidos à ação de execução. Em suas razões recursais, informa e sustenta o agravante, em singela síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja vista a comprovada inadimplência contratual da agravada, não sendo possível o indeferimento da liminar sob a fundamentação de adimplemento substancial, ainda que se cuide de poucas parcelas para quitação. Salienta que com o advento da Lei 10.931/04 que alterou o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não existe mais a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, cabendo ao devedor/fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente. Afirma que a questão restou pacificada no c. STJ quando do julgamento do RESP 1418593-MS, em sede de recurso repetitivo. Colaciona jurisprudência favorável à tese defendida e defende a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado para que seja cumprida a liminar de busca e apreensão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (ID 17849393). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Destaco, inicialmente, que conquanto seja requerido pelo agravante o efeito suspensivo, na verdade o que se pretende é a antecipação da tutela recursal. Essa conclusão fica evidente na parte das razões recursais dedicada ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, momento em que o agravante salienta “...devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja devidamente cumprida a liminar de busca e apreensão...”. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo restarem presentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Depreende-se dos autos que o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes prevê o pagamento em 36 parcelas e que o réu encontra-se inadimplente com relação, tão somente, às 04 últimas parcelas (fevereiro/2020, março/2020, abril/2020 e maio/2020). A regra é que, comprovada a mora, o credor possa reaver o bem dado em garantia para a satisfação do seu crédito, conforme o Decreto-Lei no 911/69, que disciplina as ações de busca e apreensão de veículos lastreadas em alienação fiduciária. Entretanto, em consagração aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé contratual, constatado o pagamento significativo do valor do contrato, recomenda-se a manutenção e a continuidade da avença, aplicando-se a teoria do adimplemento substancial. Dessa forma, verifica-se que, a partir da planilha de débito de ID 66477954, o contrato foi cumprido no percentual de 93,75% (noventa e três e setenta e cinco por cento), tratando-se, portanto, de adimplemento substancial do contrato, o que, consequentemente, desautoriza a busca e apreensão do veículo objeto da ação. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial e adequar seus pedidos à ação de execução. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade de citação.” Com efeito, importa salientar que à hipótese são aplicáveis as disposições do Decreto-Lei no 911/69 que, por sua vez, disciplina rito processual específico para os processos que versem sobre alienação fiduciária. Com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 passaram a estabelecer: “Art 3o. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” Sobre a purga da mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.1.418.593-MS sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (STJ 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014). Como se observa, não há margens na legislação aplicável para se efetivar tão somente a quitação das parcelas em aberto e justamente por essa razão a teoria do adimplemento substancial é inaplicável às hipóteses de alienação fiduciária. Vale lembrar que não se pode impor ao credor fiduciário a manutenção do contrato de alienação fiduciária sem o devido adimplemento, quando lhe é dado a escolha de fazer uso da ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora do devedor fiduciante. É dizer, a teoria do adimplemento substancial não pode ser aplicada para obstar a busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente. Sobre o tema, pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com fundamento no Decreto-Lei 911/69, verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018) Acrescento ser esse também o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, o que deixa evidente a probabilidade do direito que, somado ao risco ao resultado útil do processo, este, por sua vez, consubstanciado na determinação de emenda para adequar os pedidos do autor/agravante à ação de execução, com juntada de nova petição inicial, são suficientes para autorizar, nesse exame prefacial, o deferimento da antecipação de tutela recursal. Forte nessas razões, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para, comprovada a mora, determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial da ação de busca e apreensão. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe ainda a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator